Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712834-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PIERRE TRAMONTINI DESPACHO A prestação jurisdicional nesta segunda instância já foi cumprida, conforme se infere da certidão de julgamento acostada ao ID 13300568. Destarte, nada a prover quanto ao peticionado (ID 13747133). Assim, aguarde-se o retorno dos autos à instância de origem. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator